Tribunal: STF
Processo: HC 253669
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial 2.768.971/ES, na parte conhecida, negar-lhe provimento, assim fundamentada:



    RODRIGO GOMES DA SILVA agrava da decisão que inadmitiu o recurso especial que interpôs, fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo na Revisão Criminal n. 5014462-72.2022.8.08.0000.



    Nas razões do especial, a defesa apontou a violação dos arts. 59 do CP, e 593, III, "d" e 617, do CPP.



    Sustentou que a condenação pelo crime qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima se deu em contrariedade às provas dos autos, haja vista que os laudos mencionados no acórdão não demonstram a dinâmica dos fatos nem a existência da surpresa necessária à caracterização dessa qualificadora.



    Ainda, considerou serem inidôneos os argumentos invocados para valorar negativamente a culpabilidade do réu e entendeu que o Tribunal a quo complementou fundamentação não ventilada na sentença penal para a avaliação desfavorável desse vetor.



    Requereu o reconhecimento das violações apontadas.



    A Corte de origem não admitiu o recurso em virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF, o que ensejou esta interposição.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo.



    Decido.



    O agravo é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão agravada, razões pelas quais comporta conhecimento. O recurso especial, a seu turno, deve ser parcialmente conhecido, como se verá.



    O agravante foi condenado a 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP.



    Manejada revisão criminal, ela foi julgada improcedente, sob os seguintes argumentos, no que interessa (fls. 73-74):



    No que se refere ao pleito de neutralização da circunstância judicial da culpabilidade, entendo que razão não lhe assiste.



    Digo isso, porque como bem fundamentou o Magistrado a quo (fl. 440), o recorrente fugiu do sistema prisional após conseguir a progressão para o regime semiaberto e, passados poucos dias, adquiriu 02 (duas) armas de fogo e tirou a vida da vítima, com a qual, ao que parece, tinha pouco ou nada de proximidade.



    Além disso, consta do laudo pericial (fls. 65/73) que a vítima foi atingida por 07 (sete) disparos de arma de fogo (02 no seio esquerdo, 03 no pescoço, 01 na orelha e 01 no dedo indicador esquerdo), tendo o recorrente agido, portanto, com violência exacerbada, o que justifica ter sido sopesada a circunstância judicial da culpabilidade.



    [...]



    Por último, pretende a defesa que a qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do CP seja afastada.



    Sem razão.



    Verifico dos elementos probatórios existentes nos autos, especialmente do laudo fotográfico de fls. 69/73, que agiu com acerto o Conselho de Sentença ao considerar que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa vítima, já que o delito foi praticado em local ermo, quando a ofendida portava somente uma pequena bolsa, contendo objetos de uso pessoal.



    Denoto do laudo de exame cadavérico, ainda, que sequer a vítima entrou em luta corporal com o recorrente e, ao tentar se defender de um dos disparos, teve seu dedo indicador atingido por um projétil, razão pela qual não procede a alegação de que a manutenção da qualificadora estaria contrária à prova dos autos, de modo que a conservo.



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional.



    As instâncias de origem decidiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.



    De início, destaco ser idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu quando constatado que o réu praticou o delito durante o cumprimento de pena a ele atribuída por outro crime.



    [...]



    Assinalo que, segundo tem decidido o STJ, "Não ofende a garantia da ne reformatio in pejus e, portanto, não há impedimento legal a que o Tribunal - ao qual se devolveu o conhecimento da causa, por força de recurso, ainda que exclusivo da defesa - emita, para dizer o direito aplicável à espécie (jurisdicere), sua própria fundamentação sobre as questões jurídicas contraditoriamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença impugnada no recurso" (HC n. 2 75.110/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 27/11/2014.).



    Essa compreensão foi recentemente reafirmada por esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1214.



    [...]



    Assim, verifica-se que, ao mencionar a quantidade de disparos de arma de fogo e os locais onde foi atingida a vítima, o colegiado estadual não incorreu em reformatio in pejus.



    Nesse contexto, lembro que a quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo evidencia a especial reprovabilidade da conduta e, portanto, também justifica o aumento da pena-base.



    Nesse sentido: "Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019); "O grande número de disparos de arma de fogo na direção da vítima, a pequena distância, sendo que quatro a atingiram, demonstra dolo mais intenso do agente em alcançar o resultado, o que justifica a negativação da vetorial culpabilidade" (AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).



    Por fim, o pleito de decote da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima não pode ser conhecido.



    A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente possa não ser a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, de acordo com o disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88.



    Tal princípio é mitigado quando os jurados proferem decisão de forma teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, caso em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora, de modo a submeter o réu a novo julgamento perante seus pares.



    Conclui-se, por conseguinte, que, nessa hipótese de insurgência - decisão manifestamente contrária à prova dos autos -, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pela Corte popular. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie.



    Na hipótese, o Tribunal de origem salientou que o crime foi cometido em lugar ermo e que o a ofendida carregava consigo somente uma pequena bolsa. Asseverou que, segundo laudo de exame cadavérico, há evidências de que a vítima nem mesmo entrou em luta corporal com seu algoz e que, ao tentar se defender, acabou por ter seu dedo indicador atingido por um projétil.



    Logo, uma vez que a Corte local identificou provas dos autos a sustentar o entendimento dos jurados, não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame.



    Logo, para infirmar tal decisão e submeter o réu a novo julgamento ou decotar a qualificadora, seria necessário o revolvimento probatório, providência incabível em recurso especial.



    [...]



    À vista do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento (doc. 9).



    Ao final, busca-se “Seja concedida a ordem de habeas corpus para neutralizar a circunstância judicial da CULPABILIDADE (doc. 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator